Tribunal: TJSP
Processo: 1022040-98.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato – Compra e venda – Quitação – Ocorrência – Lavratura de escritura definitiva – Fixação de período de cumprimento de 30 dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$20.000,00 – Insurgência das vendedoras – Descabimento – Período razoável para cumprimento – "Astreinte" arbitrada dentro de valores compatíveis, em casos análogos – Decisão mantida –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato – Compra e venda – Quitação – Ocorrência – Lavratura de escritura definitiva – Fixação de período de cumprimento de 30 dias, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$20.000,00 – Insurgência das vendedoras – Descabimento – Período razoável para cumprimento – "Astreinte" arbitrada dentro de valores compatíveis, em casos análogos – Decisão mantida – Recurso improvido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência – Critério baseado no valor dado à causa que se torna excessivo – Arbitramento equitativo – Possibilidade – Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC/2.015 – Análise do caso concreto aliado à remuneração digna do profissional – Recurso improvido.